Tribunal: TJMT
Processo: 1014862-69.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014862-69.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA. - CNPJ: 19.552.501/0001-09 (RECORRENTE), LIVEPASS INGRESSOS LTDA - CNPJ: 11.554.768/0001-23 (RECORRENTE), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (RECORRIDO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), WALTER WILIAM RIPPER - CPF: 126.894.998-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1014862-69.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

R & C EVENTOS, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA

LIVEPASS INGRESSOS LTDA

Recorrido(s):

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SHOW DO ARTISTA SHAWN MENDES CANCELADO – VIAGEM A SÃO PAULO PARA ASSISTIR O EVENTO – CANCELAMENTO DA APRESENTAÇÃO PELO ARTISTA POR MOTIVO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE RECLAMADA – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECORRENTES – INGRESSO ADQUIRIDO EM SITE DE TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECORRENTES PELOS FATOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE

Na forma do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Tendo em vista que o show foi cancelado por motivo de saúde do cantor Shawn Mendes, não há como responsabilizar as recorrentes por esse fato.

Por fim, quanto aos ingressos, nota-se que foram adquiridos por meio de site não oficial que adquire e revende os bilhetes. Portanto, as recorrentes não devem ser obrigadas a restituir a quantia paga a terceiros estranhos a lide.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente em parte os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação, a fim de condenar as partes Reclamadas, solidariamente, a restituírem a Reclamante o valor total de
R$ 3.112,29 (forma simples)
, a título de danos materiais, devidamente atualizado pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir do desembolso, e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc. I do art. 269 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A parte Recorrente requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apesar de intimada, a recorrida não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida comprou ingresso para o show do cantor Shaw Mendes que ocorreria no dia 30/11/2019 no Allianz Parque em São Paulo/SP.

No entanto, o evento foi cancelado por motivo de saúde do cantor. Dessa forma, requereu a devolução do valor gasto com os ingressos, hospedagem e passagens aéreas.

A sentença concedeu os danos materiais no valor de R$ 3.112,29, sendo
R$ 789,03
(ingressos),
R$1.766,76
(passagens) e
R$556,50
(hotel).

No entanto, as condenações impostas devem ser afastadas, tendo em vista que as recorrentes não podem responder pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

O show foi cancelado por motivo de saúde do cantor, não sendo as empresas solidárias com o cancelamento.

Para analisar se as recorrentes devem ser responsabilizadas pelos fatos narrados na inicial é importante observar se estão presentes os elementos da responsabilidade civil, quais sejam: a) conduta (positiva ou negativa); b) dano e c) nexo de causalidade.

Em que pese a ocorrência de dano, esse adveio de conduta praticada por terceiros e não pelas recorrentes, o que afasta o nexo causal da responsabilidade das mesmas.

Nesse sentido já foi decidido em diversos Tribunais, como bem pontuado na Contestação. Colaciono alguns julgados desse tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SHOW DO ARTISTA SHAWN MENDES. VIAGEM A SÃO PAULO PARA ASSISTIR O EVENTO. CANCELAMENTO DA APRESENTAÇÃO PELO ARTISTA POR MOTIVO DE SAÚDE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009429283 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 25/06/2020, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/06/2020)

PROCESSO No: 0033520-35.2020.8.05.0001 RECORRENTE: FERNANDA CARVALHO XAVIER DE OLIVEIRA RECORRIDO: ABC LIVEPASS INGRESSOS LTDA. MOVE CONCERTS RELATORA: JUÍZA ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW DO ARTISTA SHAWN MENDES. FORÇA MAIOR.PROBLEMAS NA CORDA VOCAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS ACIONADAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO INGRESSO. RESTITUIÇÃO REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE. ABUSIVIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço. V O T O: A sentença hostilizada é incensurável, por isso merece confirmação pelos seus próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula do julgamento, conforme determinação expressa do art. 46 da Lei no 9.099/95: ¿O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula de julgamento servirá de acórdão.¿ Assim, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença atacada pelos próprios fundamentos. Condenação da parte Recorrente em custas e honorários advocatícios, arbitrados no importe 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC/2015. JUÍZA ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA Relatora

(TJ-BA - RI: 00335203520208050001, Relator: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 25/04/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CANCELAMENTO DE SHOW. LARINGITE. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM OUTRA CIDADE. DANOS MATERIAIS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais, em virtude de cancelamento de show ocorrido em cidade diversa, que ocasionou gastos com o deslocamento, bem como com hospedagem. Recurso do réu visa a reforma da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2 - Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre quanto à alegação tendente a afastar a solidariedade da recorrente da cadeia de fornecedores, questão de direito material, e, portanto, de mérito, que se examina no tópico próprio. Preliminar que se rejeita. 3 - Responsabilidade civil. Descumprimento de contrato. Show cancelado em razão de doença do artista. Na forma do art. 475 do Código Civil: ?a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos?. A autora se deslocou para a cidade de São Paulo para assistir ao show do artista Shawn Mendes, o qual fora cancelado, sem aviso prévio, quando a recorrida já se encontrava no local em que seria realizado. A ré não impugnou a afirmação de que o show fora cancelado de última hora, sem aviso prévio e admite (ID20401998 (página 4) que o show marcado para o dia 30/11/2019 não foi realizado devido a problema de saúde do cantor. 4 - Excludente de responsabilidade. Caso fortuito. Na forma do art. 393 do Código Civil, ?... o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.? Não obstante a distinção que a doutrina estabelece entre caso fortuito e força maior, a consequência jurídica é a mesma para ambos os institutos. É relevante, contudo, determinar se o fato inevitável está sob o domínio de apenas uma das partes, integrando o risco da atividade desenvolvida (fortuito interno). A defesa do réu informa que o artista ficou impossibilitado de se apresentar em razão de doença, porém não apresentou qualquer documento comprobatório da existência da doença ou de que esta constituia impedimento para executar o show. Ademais, a notícia trazida aos autos é de que o cantor estava impossibilitado em razão de laringite, inflamação sabidamente associada, nos cantores, ao uso excessivo da voz. A autora apresenta notícia da existência de show extra no dia anterior ao da apresentação, bem como uma intensa agenda de apresentações no tour pelo Brasil. Neste quadro, diante das circunstâncias concretas, há de se concluir que a doença e a forma como o artista contratado (ou o réu) administrou a agenda, constituem fortuito interno, incapazes, portanto, de excluir a relação de causalidade. 5 - Dano material. A parte autora pleiteou o ressarcimento dos gastos que teve com passagens aéreas de Brasília a São Paulo, diárias de hotel e despesas de deslocamento. A indenização por perdas e danos destina-se a ressarcir os prejuízos experimentados em razão do descumprimento do contrato. Nesta linha, devem corresponder a prejuízos diretos decorrentes da inadimplência. O normal e usual é que eventos desta natureza se destinem aos admiradores de determinada cidade ou região. Destaque-se que o espetáculo se deu no contexto de um tour, que atendeu cidades de diversas regiões. Assim, os deslocamentos e hospedagens não se inserem em despesas associadas diretamente ao show e por isso não são contempladas como indenização. Resta tão somente o ressarcimento com deslocamento interno (uber). 6 - Solidariedade. Resta evidente que a recorrente participa da cadeia de fornecedores, uma vez que, conforme suas próprias palavras, desempenha o papel de ?ticketeria? (ID 20402205, página 17), realizando a venda de ingressos para as produtoras. Além de auferir lucro com a atividade desempenhada, o que enseja a aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento - teoria esta que advém, em sua acepção mais englobante, da Teoria do Risco Proveito -, a recorrente também participa da cadeia de fornecedores, o que enseja a sua responsabilidade solidária (artigo 7o, §único do CDC), independente de que a outra empresa de entretenimento, supostamente solidariamente responsável, conste ou não na presente causa. Sentença que se reforma para afastar as condenações por danos materiais, à exceção do valor despendido com o deslocamento entre o local da hospedagem e o local onde o show seria realizado, no valor de R$30,34. 6 - Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

(TJ-DF 07001501020208070020 DF 0700150-10.2020.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/11/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, a responsabilidade não deve recair sobre as recorrentes, visto que se aplica ao caso a excludente de
c
aso fortuito ou força maior, não tendo em nada contribuído para o cancelamento do evento.

Por fim, observa-se presente o fato exclusivo de terceiro e ainda que a consumidora contribuiu com os danos quando adquiriu ingressos em empresa não oficial.

Conforme pontuado pelas correntes, os ingressos eram vendidos no site da LIVEPASS e com o cancelamento do evento os consumidores foram ressarcidos dos valores pagos.

No caso em tela, nota-se que a recorrida adquiriu os ingressos através de um site chamado VIAGOGO, empresa que não possui qualquer relação com as recorrentes.

A venda de ingressos era de responsabilidade exclusiva da recorrente LIVEPASS, dessa forma, a empresa VIAGOGO adquiriu os ingressos desta e posteriormente os revendeu para a recorrida, inclusive, em preço muito superior, tendo em vista que consta o valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), onde a recorrida pagou o valor de R$ 789,03 (setecentos e oitenta e nove reais e três centavos).

Ou seja, a autora não comprou os ingressos da empresa oficial, assumindo o risco por eventuais problemas com compras dessa natureza.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO. Aquisição de ingressos para concerto pela internet. Consumidores que adquirem ingressos em site de sociedade especializada na revenda de entradas já adquiridas por terceiros. Adiamento do evento por motivo de doença de um dos membros da banda musical. Entrega de entradas trocadas aos consumidores, o que impossibilitou a fruição do evento na nova data anunciada. Demanda indenizatória movida em face da sociedade empresária que imprime e comercializa os ingressos em regime de exclusividade. Consumidor de diligência média que conhece os riscos de adquirir ingressos por meio de sistema de revenda (cambismo), e não da vendedora oficial licenciada pela organizadora do evento. Ausência de fundamento jurídico para responsabilizar a sociedade autorizada a comercializar os ingressos pela falha na prestação de serviços da sociedade revendedora de ingressos de terceiros. Adiamento do evento que consiste, em princípio, em caso fortuito e que, de todo modo, caso se pudesse considerar como fortuito interno, deveria ser atribuído apenas à sociedade organizadora do evento. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 05105059720148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 3 VARA CIVEL, Relator: CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 10/02/2017)

Assim, em que pese os termos da sentença, entendo que o recurso deve ser conhecido e provido para o fim de reformar a sentença atacada, ante a inexistência da comprovação da responsabilidade das recorrentes pelos supostos danos alegados.

Registro que, se os ingressos tivessem sido adquiridos das recorrentes, no muito o dever de que houvesse a restituição por estas dos ingressos adquiridos destas, não sendo ainda responsáveis por despesas outras, neste caso, que não o ingresso em si mesmo, MAS, demonstrada a aquisição de site que revende o ingresso, ficam as recorrentes impossibilitadas de qualquer devolução, até porque, se tivessem sido comprado com as recorrentes, os valores seriam estornados via cartão de crédito, mas como não se observa no presente caso, deveria perseguir o direito contra a revendedora dos ingressos que não foram as recorrentes.

Assim, não verifico a existência de dano material apto a ensejar a responsabilização civil das partes recorrentes.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente a presente ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021